Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1018757-47.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
IMPETRANTE: DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA E OUTROS
PACIENTE: IVONILDO DA MATA BARRETO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA (OAB-MT 26.452) e outros, em favor de IVONILDO DA MATA BARRETO, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito (artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 § 1o da Lei 10.826/03), apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da Comarca de Alto Araguaia-MT (ação penal cód. 114930).
O impetrante alega nulidade do mandado de busca e apreensão, por ausência de fundamentação, violando o art. 93, IX da CF e 243 do CPP, bem como faltar motivação idônea para seu deferimento.
Verbera, em síntese: “...que o douto magistrado de piso limitou-se a sintetizar o que fora apresentado pela autoridade policial no momento da representação, sem sequer apresentar a devida fundamentação.” (pag. 09-PDF).
Ressalta que o cumprimento do mandado foi fora do prazo de cinco dias.
Alega que, conforme determina o art. 315, § 2o, inc. VI do CPP, em suma, a decisão interlocutória, a sentença ou o acórdão não serão considerados devidamente fundamentados quando deixar de seguir entendimento jurisprudencial, sumular ou precedente apresentado pela parte sem deixar claro a devida distinção existente entre aos casos análogos ou a superação do aludido entendimento.
Assim, requer a nulidade do mandado de busca e apreensão por ausência de fundamentação e por ausência de legitimidade ante ao cumprimento fora do prazo, retornando-se os autos em sua fase embrionária respeitando os direitos fundamentais constantes na Constituição Federal.
Outrossim, sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), e que a prisão preventiva é desproporcional porquanto os fatos a ele imputado são de perigo abstrato e cometidos sem violência ou grave ameaça, cabendo ao caso medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP:
“...não deve subsistir o argumento referente à garantia da ordem pública em razão da ausência de elementos concretos autorizadores da segregação cautelar, devendo, portanto, ser considerada uma prisão ilegal por ausência de fundamentação.” (pag. 19-PDF).
Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para Declarar a ilegalidade do mandado de busca e apreensão, bem como de todos os atos praticados após este, inclusive a prisão decretada, expedindo alvará de soltura, ou fixar medidas cautelares intermediárias insertas nos artigos 318 e 319, do CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
No que se refere a nulidade da busca e apreensão, entendo que não há alegada nulidade, de plano, a ser sanada nesta fase liminar, haja vista que, o juízo originário, ao negar o pedido feito pela defesa do beneficiário, destacou não haver qualquer pecha na referida decisão que determinou a busca e apreensão na residência do paciente, porquanto foi embasada na diligências realizadas pela inteligência da Polícia Civil, e não exclusivamente em denúncia anônima, como verbera o impetrante.
Quanto a data, sustentou não haver qualquer vício a ensejar ilegalidade, pontuando, ademais, que “...por ocasião do ingresso dos policiais na residência dos denunciados, estes foram presos em flagrante com entorpecentes e arma de fogo...” (Decisão - pag. 69-PDF), fundamento que, ao menos nesse momento, não revela qualquer ilegalidade, por estar em acordo com decisão do STJ, ao destaca-se que “...o crime de Tráfico de Drogas possui natureza permanente possibilitando que os Policiais procedam a busca e apreensão na residência do Acusado quando houver suspeita acerca da prática do crime não sendo exigível a apresentação de mandado de busca e apreensão” (REsp: 1787855 MG 2018/0298433-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).
Ademais, como bem destacou o juízo originário a defesa justifica tais irregularidades embasado em documentos incompletos, rechaçando suas teses consubstanciado na decisão integral proferida no procedimento investigatório de código 113989.
Verbis a decisão atacada:
“A defesa alega, em sede de preliminar, a ilegalidade do mandando de busca e apreensão ao argumento de falta de fundamentação da decisão, bem como pelo fato de que o mandado, embora constasse o prazo de 05 dias para cumprimento, não foi datado, de modo a verifica-se a data final para a realização da diligência.
Nesse ponto, registro que melhor sorte não assiste a defesa. Isto porque, não há qualquer irregularidade no mandado de busca e apreensão, consoante decisão proferida nos autos no 113989, sendo esta devidamente fundamentada nos indícios apresentados pela Autoridade Policial, isto é, no relevante indício de que o réu estaria envolvido com tráfico de entorpecentes nesta cidade de Alto Araguaia-MT, visto as diligências realizadas pela inteligência da Policia Civil, associada as denúncias realizadas por populares.
Ademais, não há que se falar em ausência de data do referido mandado, visto que este foi devidamente datado em dia 06 de março de 2020.
A Autoridade Policial tomou ciência da decisão de busca e apreensão na mesma data, tendo dado efetivo cumprimento da ordem judicial em 13 de março de 2020.
Cumpre registrar, que embora o mandado tenha sido expedido em 06 de março de 2020, com validade de 05 (cinco) dias, tendo sido cumprimento em 13 de março de 2020, ou seja, dois dias após sua validade, tal circunstância é insuficiente para macular a prova obtida, visto que por ocasião do ingresso dos policiais na residência dos denunciados, estes foram presos em flagrante com entorpecentes e arma de fogo.
Outrossim, ao que parece, a defesa sustenta as referidas irregularidades, tomando por base o documento juntado ao id. 31292757, o qual encontra-se incompleto, visto que a decisão integral, encontra-se proferida no procedimento investigatório de cód. 113989.
Assim, ausente qualquer irregularidade, REJEITO a preliminar vindicada.” (Decisão pag. 68/69-PDF).
No mais, quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, porquanto, ao ser mantido pelo juízo de primeiro grau, ressaltou a presença da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, e demais indícios como boletim de ocorrência e, principalmente, a forma com que a droga foi encontrada (divididas em pequenas porções), acompanhada da apreensão de arma de fogo e documentos pessoais de possíveis usuários de drogas.
Verbis a decisão atacada:
“Nada obstante os argumentos declinados pela nobre defesa, não vislumbro, na espécie, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de liberdade provisória cumulada com outras medidas cautelares.
Com efeito, extrai-se dos autos elementos seguros acerca da autoria e materialidade do fato, consubstanciados notadamente, auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; pelo auto de apreensão, as quais indicam, ao menos neste juízo perfunctório, imputam a prática delitiva ao denunciado.
Em outra quadra, encontra-se presente o periculum libertatis, ante a periculosidade dos agentes, revelada pelo seu modus operandi, visto que foram encontradas na residência comum dos denunciados, substâncias entorpecentes, as quais encontrava-se divididas em pequenas porções, uma arma de fogo com munição suprida, bem como documentos (carteira de trabalho e cartão magnético) de terceiros, que sugerem a prática do trafico de entorpecentes pelos denunciados.
Além disso, o denunciado Ivonildo, possui passagem no Estado de São Paulo, por envolvimento com drogas, o que sugeri não ser iniciante no mundo das drogas.
Cumpre enfatizar ainda, que este não comprovou exercer nenhuma ocupação lícita nesta cidade de Alto Araguaia, o que corrobora, a tese de que se dedica atividades relacionadas à traficância como meio de sustento.
Outrossim, a prisão cautelar, no presente caso, se fazem necessária ante a ineficiência de aplicação de outras medidas.
Nesse diapasão, considerando que os fatos que ensejaram o decreto cautelar permanecem inalterados, não tendo a defesa apresentado qualquer fato novo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõem.
Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de Ivonildo da Mata Barreto.” (Decisão pag. 69/70-PDF).
Assim, não verifico, prima face, irregularidade da decisão originária passível de modificação por este Tribunal de Justiça, em sede de liminar.
Portanto, dada falta de manifesta ilegalidade, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator